Tribunal: TJPA
Processo: 0804941-95.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804941-95.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MERCK S/A

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA.
AUUTO DE INFRAÇÃO nº
372015510000318-0
, SOB O FUNDAMENTO DE QUE TERIA DEIXADO DE RECOLHER ICMS RELATIVO À OPERAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO 2008. COBRANÇA DA DIFERENÇA NÃO RECOLHIDA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em síntese, narra a requerente que teve lavrado contra si Auto de Infração nº 372015510000318-0, sob o fundamento de que teria deixado de recolher ICMS relativo aos meses de janeiro a junho 2018. Neste termo, cobrou-se a diferença não recolhida.

2.
O protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) constitui meio legitimo que os entes federados têm de buscar a satisfação de seus créditos, podendo ser de natureza tributária ou não, conforme enuncia o artigo 1º, § 1º, da Lei nº 9.492/97.
Outrossim, essa norma teve
sua constitucionalidade afirmada nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.135, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, julgado em 09/11/16, na qual restou assentada a seguinte tese: “o protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política”.

3. Em se tratando de seguro garantia, o entendimento consolidado no sentido de que a fiança bancária ou seguro garantia não se assemelham a dinheiro, não alcançando, assim, a suspensão da exigibilidade. No sentido do explanado, recentemente, o Recurso Especial nº 1.796.295 – ES (2019/0005020-6) e o AgInt no REsp 1653658/SP. Dessa forma, por si só não é capaz de aplicar efeito suspensivo à Execução Fiscal.

4. Recurso conhecido e improvido.

ACORDÃO.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 23 de novembro de 2020.

DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DETUTELA RECURSAL interposto por MERCK S/A, com esteio no art. 1.015, parágrafo único do NCPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, nos autos da AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (proc. nº 0806885-05.2020.8.14.0301), ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, trata-se de embargos à execução ajuizados em face da Execução Fiscal nº 0838856-42.2019.8.14.0301, que objetiva a cobrança de crédito tributário de ICMS e multa, no importe de R$ 10.389.114,00 (Dez milhões, trezentos e oitenta e nove mil e cento e quatorze reais), conforme Certidão de Dívida Ativa – CDA n.º 002019570261267-9, referente a operações interestaduais de circulação de mercadorias por ela promovidas no período compreendido entre janeiro e junho de 2018.Com a ação, foi apresentada Apólice de Seguro Garantia em quantia equivalente ao valor atualizado do crédito tributário, acrescido de 20% de encargo legal, requerendo, preliminarmente, a atribuição de efeito suspensivo, nos moldes da Lei de Execução Fiscal (Lei nº6.830/80), eis que devidamente garantido o débito cobrado.

Por sua vez, o magistrado a quo acolheu a apólice, declarando garantido o débito,
sem
, contudo,
conceder o efeito pleiteado
, afirmando que a legislação exige para a atribuição de efeito suspensivo a presença de três requisitos, quais sejam a
apresentação de garantia
, a verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (
fumus boni juris
) e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
). No caso em comento, estaria presente apenas a garantia do débito, mas os demais requisitos não restariam demonstrados.

Diante do inconformismo da decisão, foi interposto o presente Agravo de Instrumento, sustentando a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal ante a presença dos requisitos do art. 300 do NCPC, ou seja, probabilidade do direito, ante a insubsistência do crédito exigido; perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, eis que o prosseguimento do feito executivo pode acarretar constrições no patrimônio da empresa, capaz de colocar em risco a execução das atividades; e existência de garantia, suficientemente comprovada. Por fim, requereu seja deferido o pedido de antecipação de tutela recursal ao presente Agravo de Instrumento, para que seja concedido efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Em mérito, pugnou seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, para reformar a r. decisão agravada, confirmando a antecipação de tutela recursal. Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

Em apreciação liminar foi indeferida a aplicação de efeito suspensivo ao recurso por ausência de
periculum in mora
.

Foi interposto Agravo Interno requerendo a reconsideração da decisão. Houve contrarrazões.

O Ministério Público de 2º grau pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso, tendo em vista apenas estar garantido o débito, não preenchendo os demais requisitos.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Considerando que a matéria do agravo interno interposto se confunde com o mérito do presente recurso de agravo de instrumento, julgo prejudicado aquele, à medida que passo à análise do mérito do presente instrumento, em atenção ao princípio da razoável duração do processo.

Conforme relatado acima, narra a requerente que teve lavrado contra si Auto de Infração
CDA n.º 002019570261267-9
, sob o fundamento de que teria deixado de recolher ICMS relativo ao período de janeiro a junho 2018. Neste termo, cobrou-se a diferença de valor não recolhida. Requereu o deferimento da Antecipação de Tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, V do CTN) lançado no AINF citado acima.

Pois bem, primeiramente, no que se refere a questão de obstar o protesto das CDAs relacionadas ao débito em questão, entendo que o pedido não deve ser deferido. Justifico que trata-se de recente mudança de posicionamento desta Turma, tendo em vista as liminares anteriormente deferidas em sentido contrário.

Isso porque o protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) constitui meio legitimo que os entes federados têm de buscar a satisfação de seus créditos, podendo ser de natureza tributária ou não, conforme enuncia o artigo 1º, § 1º, da Lei nº 9.492/97, “
in verbis
”:

“Art. 1º Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida.

Parágrafo único. Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas.”

Outrossim, essa norma teve sua constitucionalidade afirmada nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.135, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, julgado em 09/11/16, na qual restou assentada a seguinte tese: “o protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política”.

No que se refere à suspensão do débito tributário, tem-se que o Código Tributário Nacional (CTN) elenca 5 (cinco) situações para tanto, quais sejam: a moratória; depósito integral do crédito discutido, reclamações e recursos em processos administrativos tributários, concessão de medidas de urgência em mandado de segurança e ações ordinárias e, por fim, o parcelamento. Eis o que disciplina o artigo 151 do diploma legislativo mencionado:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário

I – moratória

II - o depósito do seu montante integral

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.”

Em se tratando de seguro garantia, o entendimento consolidado no sentido de que a fiança bancária ou seguro garantia não se assemelham a dinheiro, não alcançando, assim, a suspensão da exigibilidade. No sentido do explanado, recentemente, o Recurso Especial nº 1.796.295 – ES (2019/0005020-6) e o AgInt no REsp 1653658/SP refletem o que foi dito alhures, “verbis”:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CDA.
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SEGURO GARANTIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTOS. EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA DO STJ.
SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. A irresignação não merece conhecimento.

2.
Com efeito, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ de ser inviável a equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário ou tributário; na verdade, somente o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão determinada no artigo 151 do CTN (REsp. 1.156.668/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 10.12.2010; AgRg na MC 19.128/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 24.8.2012).

3. Dessume-se, portanto, que o acórdão recorrido está em total sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual incide a regra estabelecida na Súmula 83/STJ.

4. Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial.

5. Recurso Especial não conhecido.”

(REsp 1796295/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019) (Grifei).”

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CDA. REQUISITOS. ANÁLISE. SÚMULA 7 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO DEVIDO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.156.668/DF. NECESSIDADE DE GARANTIA E ANÁLISE DO JUIZ ACERCA DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL E INCERTA REPARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.272.827/PE.

1. Hipótese em que o Tribunal de origem assentou não haver qualquer nulidade na CDA (fl. 947, e-STJ): "O fundamento correspondente à nulidade inicial da CDA também não procede (...) O prazo de resposta da CPW foi reaberto, o que garantia o desempenho da ampla defesa e do contraditório. Sem a relevância das razões da apelação, o depósito judicial do montante da fiança se bancária se torna natural". Rever a existência dos requisitos da CDA implica revolver o conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra na Súmula 7 do STJ.

2.
O STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.156.668/DF (Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10/12/2010), firmou posicionamento no viés de que a fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e do enunciado da Súmula 112/STJ.

3. Este Tribunal Superior, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.272.827/PE (Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 31/5/2013), assentou entendimento na linha de que, para atribuição de efeitos suspensivos aos Embargos do Devedor, não basta a apresentação de garantia, é imperiosa a verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), requisitos não presentes, in casu, de acordo com a Corte de origem.

4. Agravo Interno não provido.”

(AgInt no REsp 1653658/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017)” (grifei)

Neste contexto, ainda que a agravante tenha procedido ao oferecimento do seguro garantia do débito questionado, tem-se que a medida adotada importa tão somente na expedição de Certidão Positiva com efeitos de Negativa. É dizer que não há implicação na suspensão da exigibilidade do crédito tributário - com a sustação de possíveis protestos-, uma vez que, por se tratar de direito material do Fisco, somente pode ocorrer nas hipóteses do artigo 151 do CTN, conforme outrora mencionado.

Impende salientar que não se mostra viável a equiparação do seguro garantia ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão do crédito tributário ou não, porquanto apenas o depósito em dinheiro viabiliza a referida possibilidade, nos moldes do artigo 151, II, do CTN.

Nesse sentido, a Sumula 112 do Superior Tribunal de Justiça:

“O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.”

Portanto, no caso concreto, ainda que tenha sido o juízo de primeiro grau caucionado com seguro garantia, não há que se falar em suspensão da exigibilidade do crédito tributário e muito menos na abstenção de prática de atos tendentes à cobrança do débito contestado, tal como o protesto extrajudicial e a inscrição da agravante em cadastros de devedores.

Desse modo, conforme se extrai da jurisprudência supratranscrita, a apresentação do seguro garantia gera apenas o efeito de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o fim principal de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, e não para gerar abstenção à prática de atos tendentes à cobrança do débito contestado ou aplicar efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos da fundamentação lançada, em conformidade com o parecer ministerial, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É o voto.

Belém (Pa), 23 de novembro de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 01/12/2020